Tribunal: TJES
Processo: 5002849-13.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002849-13.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: CARLOS ANDRE EMIDIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÕES INEXATAS NO PERFIL. USO DO VEÍCULO POR CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU DE AGRAVAMENTO DO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banestes Seguros S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Carlos André Emídio, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente do furto do veículo, afastando o dano moral. A seguradora recorre alegando que o segurado teria omitido informações no perfil de risco — especialmente o uso profissional do veículo como corretor de imóveis e a existência de garagem — o que caracterizaria má-fé e justificaria a negativa de cobertura com fundamento no art. 766 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão dolosa ou declaração inexata capaz de influenciar a aceitação do risco e justificar a negativa de cobertura; (ii) estabelecer se o uso do veículo por corretor de imóveis constitui, por si só, agravamento relevante do risco apto a afastar a garantia securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador reconhece que a seguradora não comprova que o segurado prestou informações falsas com intenção de reduzir o prêmio ou de influenciar a aceitação do risco, ônus que lhe incumbia. 4. O exercício da profissão de corretor de imóveis não exige o uso diário e essencial do veículo como ocorre com atividades tipicamente comerciais (motorista de aplicativo ou taxista), inexistindo prova de utilização predominante ou contínua que descaracterize o uso particular declarado. 5. A afirmação de que o segurado estava “a trabalho” em único deslocamento intermunicipal não comprova uso profissional habitual nem constitui agravamento relevante do risco capaz de autorizar a perda da garantia prevista no art. 766 do Código Civil. 6. A suposta omissão acerca da existência de garagem mostra-se irrelevante, pois o furto ocorreu em via pública de cidade diversa, não havendo relação entre essa informação e a dinâmica do sinistro, tampouco prova de má-fé. 7. A negativa de cobertura carece de fundamento robusto, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida, não demonstrado qualquer fato que legitime a recusa contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. A seguradora deve demonstrar de forma robusta a má-fé ou a inexatidão relevante das informações prestadas no perfil, não bastando alegações genéricas de uso profissional do veículo. 10. O uso ocasional do automóvel para deslocamentos de trabalho, quando não essencial ou habitual, não caracteriza agravamento do risco nem autoriza a negativa de cobertura com fundamento no art. 766 do Código Civil. 11. Informações sem relação com o sinistro, como a existência de garagem quando o furto ocorre em via pública e em outro município, não justificam a recusa da indenização securitária. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 766; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002849-13.2023.8.08.0014

APELANTE:
BANESTES SEGUROS S.A.

APELAD
O
:
CARLOS ANDRÉ EMÍDIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

PRELIMINAR

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, afasto a preliminar arguida pelo Apelado.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os termos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do
decisum
. No caso em tela, a Apelante, embora utilize argumentos já deduzidos na instância inaugural, atacou diretamente os fundamentos da sentença que afastaram a tese de má-fé e a ausência de agravamento de risco.

A reiteração de teses não se confunde com a ausência de impugnação, desde que esta se dirija aos termos da decisão hostilizada. Portanto, o recurso preenche o requisito da regularidade formal e merece ser conhecido.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Quanto a preliminar de não conhecimento por inovação recursal, melhor sorte não assiste ao apelado.

As questões relativas à omissão do alegado uso profissional do veículo e à declaração de existência de garagem foram debatidas em sede de contestação e constituíram a própria base da defesa da seguradora, tendo sido objeto de análise na sentença, que as afastou. Não se vislumbra a arguição de fato ou direito que não tenha sido oportunamente submetido ao crivo do juízo de primeira instância, razão pela qual não há falar em supressão de instância.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
CARLOS ANDRÉ EMÍDIO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária por danos materiais, decorrente do furto do veículo do apelado, e julgou improcedente o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (evento 17275148), a apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando a legítima recusa de cobertura. Alega que o segurado teria prestado declarações inexatas e omitido circunstâncias relevantes no questionário/perfil de risco, notadamente ao declarar o uso do veículo apenas para locomoção, e não para fins profissionais (corretor de imóveis), e ao informar possuir garagem residencial, o que teria influenciado diretamente no cálculo do prêmio e na aceitação do risco, ensejando a perda do direito à garantia, nos termos do art. 766 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no evento 17275154, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a ausência de prova da má-fé e a impossibilidade de se presumir o agravamento do risco pelo simples fato de o veículo ter sido utilizado para deslocamento intermunicipal a trabalho em uma única ocasião.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo a análise do mérito recursal, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Rememoro que o juízo de primeiro grau, ao condenar a seguradora ao pagamento da indenização, firmou seu convencimento na ausência de comprovação de que o autor prestou informações inverídicas com o fito de obter redução do prêmio ou que utilizava o veículo para prestar serviços de forma habitual e profissional. Contudo, a seguradora ora apelante, insiste na tese de que a atividade de corretor de imóveis exercida pelo apelado, conjugada com a informação na inicial de que estava "a trabalho na capital" no momento do sinistro (furto na cidade de Cariacica), é prova suficiente da omissão dolosa e do agravamento do risco.

Em que pese a irresignação da recorrente, entendo que a prova produzida não permite concluir pela omissão ou inexatidão relevante que justifique a perda da garantia. É incontroverso que o seguro contratado foi na modalidade "perfil", no qual o valor do prêmio é estipulado com base nas informações prestadas pelo segurado, incluindo a destinação e circulação do veículo. Conforme se extrai do documento acostado no evento 17275101, foi informado que o veículo não é utilizado para prestação de serviços.

Necessário reconhecer que o exercício da profissão de corretor de imóveis, diferentemente de motorista de aplicativo ou taxista, não depende, de forma essencial e diária, do uso do veículo particular do segurado como ferramenta de trabalho de modo a gerar uma exposição constante e previsível de risco que se enquadre no perfil "uso comercial/profissional". Embora o profissional se desloque para visitas e prospecções, era ônus da seguradora demonstrar que o veículo era utilizado de maneira predominante e contínua a ponto de afastar o uso particular declarado, descaracterizando o risco aceito – ônus do qual não se desincumbiu. Registro que a mera alegação do apelado de que estava em Cariacica "a trabalho" em uma única ocasião não é suficiente para comprovar o uso profissional habitual e recorrente do bem, caracterizador de omissão ou declaração falsa que influencie o risco, nos moldes do art. 766 do Código Civil.

Sendo assim, a sentença recorrida acertadamente ponderou que penalizar o segurado por utilizar o carro para se deslocar ocasionalmente a trabalho inviabilizaria o próprio uso do bem, desvirtuando a finalidade do contrato.

Quanto à alegada declaração falsa sobre a existência de garagem, o juízo de origem, após a instrução, considerou que o apelado alegou alugar uma garagem de terceiro e, principalmente, que o furto se deu em cidade diversa e na via pública. Destarte, a discussão sobre a garagem residencial perde relevância para a elucidação do sinistro, uma vez que a exposição do bem ocorreu durante o deslocamento intermunicipal. Além disso, a seguradora, que detinha o ônus probatório, não se desincumbiu de demonstrar a má-fé ou a efetiva inexatidão da informação. A negativa de cobertura, portanto, carece de fundamento sólido e robusto, o que impõe a manutenção da condenação ao pagamento da indenização securitária por danos materiais.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.